Tribunal: TJES
Processo: 5008298-49.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008298-49.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
RECORRIDO: DENISSON RABELO REBONATO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº: 5008298-49.2023.8.08.0014

RECORRENTES: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RECORRIDO: DENISSON RABELO REBONATO

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO VEICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. CADEIA DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
DENISSON RABELO REBONATO
em face de
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
e outros.
O autor narra, em síntese, que contratou um seguro para seu veículo, um Jeep Renegade, em 03/06/2023, com pagamento mensal via cartão de crédito. Após trocar de carro para um Audi Q5 em 27/07/2023, entrou em contato com sua gerente do Sicoob para atualizar o seguro, ocasião em que ela garantiu que estava tudo certo, mas não enviou a nova apólice solicitada pelo Requerente em 31/07/2023. Ocorre que, em 25/08/2023, houve um acidente com o novo veículo, mas ao acionar a seguradora para o conserto, foi informado que o carro não estava coberto porque o endosso não foi pago. Neste ponto, sustenta que ao buscar solucionar o impasse junto da seguradora foi informado que era responsabilidade do Requerente verificar o pagamento do boleto. Após, ao contactar novamente a sua gerente do banco Sicoob, alega que foi informado que precisaria fazer uma nova proposta, mas por fim, acabou pagando seis parcelas do seguro, referentes ao veículo que foi vendido anteriormente. Como não conseguiu resolver a questão administrativamente, ajuizou a presente demanda, requerendo indenização por danos materiais e morais.

Em contestação (id n° 9353707), a ré
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
, ora recorrente, defende que a contratação do seguro ocorreu por meio da Cooperativa de Crédito Sicoob, de modo que a Seguradora apenas aceitou a proposta enviada pela corretora. Portanto, alega que não deve ser responsabilizada por qualquer falha relacionada à corretora. Por fim, sustenta que o contrato de seguro é um negócio aleatório e não se configura como uma forma de poupança, o que significa que não há direito à restituição dos prêmios pagos. Durante a vigência do contrato, o risco do autor estava coberto, razão pela qual não é devida a restituição requerida. Diante tais argumentos, requer a absoluta improcedência da ação.

As demais requeridas também apresentaram contestação (ids n° 9353718 e 9353730), alegando a ausência de falha na prestação dos serviços e inexistência do dever de indenizar na forma pretendida pelo autor.

A sentença (id n° 9353851) proferida pelo juízo singular, dispôs que:

Face ao exposto, profiro resolução de mérito, com espeque no art. 487, I, do CPC, e JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial a fim de condenar a ré CAR LOUNGE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à parte requerente, a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação.

Outrossim, condeno-a a restituir à parte autora a quantia de R$ 1.784,00 (mil, setecentos e oitenta e quatro reais), a título de dano material, aplicando-se a correção a contar da data do pagamento realizado e acrescida de juros de mora desde a citação. Ainda, condeno as rés SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXÃO e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à parte requerente, a título de danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da citação.

Do mesmo modo, condeno-as a restituir à parte autora a quantia de R$ 1.133,67 (mil, cento e trinta e três reais e sessenta e sete centavos), a título de dano material, aplicando-se a correção a contar da data do pagamento realizado e acrescida de juros de mora desde a citação. Sem custas ou honorários advocatícios em primeiro grau de jurisdição.

Irresignada, a requerida
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A
interpôs recurso inominado (id n° 9353858), no qual alega que a seguradora orientou o corretor sobre a necessidade de pagamento desse prêmio para a alteração do contrato. No entanto, sustenta que o autor não realizou o pagamento no prazo estipulado, o que resultou na recusa do endosso. Assim, alega que os contratos de seguro são válidos somente com o pagamento do prêmio, e a ausência de pagamento permite o cancelamento do seguro. Ante tais fatos, pugna pela reforma total da sentença.

O Autor apresentou contrarrazões

(id n° 9353863), requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Ademais, verifico que resta configurada a responsabilidade solidária da recorrente pelos danos causados ao consumidor, ora recorrido, conforme artigos 7º parágrafo único c/c 18, 19 e 34 do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque, a recorrente participa da cadeia de fornecimento de produto e serviço ao consumidor.

Destaca-se que tal responsabilidade é fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todos aqueles que se dispõem a exercer alguma atividade de fornecimento de bens e serviços respondem pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

Assim, considerando que a recorrente responde independentemente da existência de culpa e que além de objetiva a responsabilidade é também solidária, não há que se falar em ausência de responsabilidade da recorrente.

Desta feita, verifico que restou comprovado nos autos (id n° 9353692 e 9353686 fl. 3) a tentativa do autor em trocar o veículo segurado, bem como as suas tentativas de resolver o impasse pelas vias administrativas. No presente caso, o dano material resta configurado pois o autor se viu obrigado a pagar pelo seguro, mesmo não podendo usufruir do serviço, pelo fato de que não lhe foi comunicada a necessidade de pagamento do endosso.

Assim, coaduno com o entendimento do magistrado
a quo,
que bem destacou:

“[...] Passando-se à negativa securitária da parte autora, tenho que esta se deu por falha na prestação do serviço das requeridas SICOOB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXÃO e ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A., eis que, ao acioná-las para o conserto do veículo, a parte autora foi informada de que não poderia, pois o carro não estava segurado. O dano material aqui também se evidencia na medida em que foram pagas parcelas do seguro, totalizando o valor de R$ 1.133,67 (mil, cento e trinta e três reais e sessenta e sete centavos) que deveria ser atinente ao veículo Audi Q5 PCD-0A66 mas, por erro das requeridas, ainda estaria vinculado ao veículo anterior. Assim, devem ser ressarcidas à parte autora, porquanto o pagamento do contrato de seguro estava em dia e, quando da troca de veículo, apesar de informado imediatamente e enviadas todas as documentações para o endosso, as rés não o promoveram, o que era de sua responsabilidade para efetivar a troca e enviar o boleto para pagamento.Da análise detida dos autos, vê-se que as requeridas silenciaram, deixando a parte autora sem a devida cobertura securitária, o que contribuiu para os enormes transtornos quando da ocorrência do sinistro relatado na inicial. Deve-se admitir, portanto, a responsabilidade solidária destas, que incrementam lucros com tais serviços, prestados de modo falho.”

Portanto, a Recorrente não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o Art. 373, II, Código de Processo Civil.
Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos Art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (Art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (Art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente da frustração da parte autora em não ter a transferência do seguro seu veículo efetivada dentro de prazo adequado, bem como a ausência de informações adequadas acerca da sua solicitação.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Considerando que a quantia fixada representará alívio ao autor pela angústia vivida e exercerá para a ré, função punitiva e preventiva de atos similares, entendo que o
quantum
arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo magistrado de piso está em patamar o qual reputo justo e razoável, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, vez que atende a dupla finalidade punitivo-pedagógica, e arbitrado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, e condizente com as peculiaridades do caso.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
a r. sentença não merece reparos
,
devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)